Tribunal: TJBA
Processo: 8116326-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116326-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO HENRIQUE DE DEUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDA CONDENAÇÃO.
HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC
. ERRO MATERIAL CONSTATADA E SANADA.
ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Embargada, anulando a sentença proferida nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT e, ao final, condenando os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado, que impôs condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da anulação da sentença, sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme o artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo anulação da sentença e retorno do feito à instância de origem, não há parte vencida ou vencedora na demanda, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios nesse momento processual.
5. A condenação aos honorários somente deve ocorrer quando houver decisão de mérito que efetivamente determine o êxito ou insucesso das partes na lide.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte embargante.

Tese de julgamento:

"1. A anulação da sentença, sem resolução do mérito, afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

2. A verba honorária deve ser fixada apenas com a prolação de decisão que encerre o processo, reconhecendo vencedor e vencido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116326-88.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO SEGUROS S/A e outros, e como embargado MARCIO HENRIQUE DE DEUS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça